Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714449-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ AGRAVADO: PATRICIA MAGALHAES DOS SANTOS DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões, cuja intimação deve ocorrer no mesmo endereço da citação (id 132095759, autos principais): QNG 2, Casa 12, Taguatinga Norte, CEP 72130-020. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator